Tribunal: TJMT
Processo: 1013459-98.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013459-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013459-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Oi S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do juízo de execução fiscal que rejeitou pedido de extinção do feito. A agravante argumenta que o crédito executado, embora oriundo de multa administrativa, possui natureza não tributária e sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial, tendo sido novado com a homologação do plano recuperacional, razão pela qual a execução deveria ser extinta.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se o crédito oriundo de multa administrativa inscrito em dívida ativa se submete aos efeitos da recuperação judicial e se a homologação do plano recuperacional operou novação capaz de extinguir a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Os créditos públicos inscritos em dívida ativa, mesmo de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposições expressas do art. 187 do Código Tributário Nacional, art. 29 da Lei n. 6.830/1980 e § 7º-B do art. 6º da Lei 11.101/2005.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a natureza tributária ou não tributária do crédito é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, bastando a inscrição em dívida ativa para que seja exigível por execução fiscal autônoma.

5. A alegada novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial não prospera, uma vez que a novação somente se opera em relação aos créditos efetivamente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

6. O § 7º-B do art. 6º da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que as disposições suspensivas não se aplicam às execuções fiscais, admitida apenas a competência do juízo recuperacional para determinar substituição de atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O crédito oriundo de multa administrativa inscrito em dívida ativa não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo exigível por execução fiscal autônoma, independentemente de sua natureza não tributária, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CTN, art. 187; Lei nº 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.993.641/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 9.11.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013459-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Oi S/A, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 298533851, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal rejeitou o pedido de extinção do feito, em detrimento de a Recorrente estar em recuperação judicial.

Em seu recurso, a agravante sustenta que a decisão monocrática não analisou adequadamente o verdadeiro pedido formulado no agravo de instrumento.

Esclarece que, a intenção não era pleitear apenas a suspensão da execução fiscal em razão da recuperação judicial, mas sim demonstrar que o crédito executado, embora oriundo de multa administrativa, possui natureza não tributária, o que o sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme os termos da Lei nº 11.101/2005. A agravante aponta que o crédito em questão deve ser tratado como concursal, tendo sido novado com a homologação do Plano de Recuperação Judicial em 28 de maio de 2024, razão pela qual a execução fiscal deveria ser extinta e o crédito habilitado no processo de recuperação judicial.

A OI S.A. argumenta que a decisão de primeira instância se limitou a afirmar que a execução fiscal não poderia ser suspensa apenas pelo fato de a empresa estar em recuperação judicial, sem considerar que o que foi pleiteado foi o reconhecimento da natureza concursal do crédito executado. A agravante enfatiza que o crédito originado da multa administrativa deve ser considerado um crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme reconhecido em decisões anteriores de tribunais superiores e estaduais, que já se manifestaram sobre a concursalidade dos créditos não tributários, incluindo as multas administrativas.

Ademais, a agravante destaca que a homologação do Plano de Recuperação Judicial operou a novação do crédito, extinguindo a obrigação original e gerando uma nova obrigação, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. Assim, o crédito discutido na execução fiscal não pode mais ser exigido, e a execução deve ser extinta, com a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, conforme os termos do plano aprovado pelos credores.

A OI S.A. reforça que, embora se trate de uma multa administrativa, a natureza não tributária do crédito implica que ele não está sujeito à exclusão expressa da recuperação judicial prevista para os créditos tributários, conforme a interpretação dada pela jurisprudência, incluindo decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A empresa lembra que a legislação vigente não faz distinção entre créditos tributários e não tributários para os efeitos da recuperação judicial, salvo nas situações expressamente previstas.

Diante disso, a OI S.A. requer que a decisão monocrática seja reconsiderada, ou que, caso assim não se entenda, o agravo interno seja submetido ao julgamento colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a natureza concursal do crédito executado e determinando a extinção da execução fiscal e a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013459-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Oi S/A, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 298533851, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal rejeitou o pedido de extinção do feito, em detrimento de a Recorrente estar em recuperação judicial.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de submissão do crédito objeto da execução fiscal - multa administrativa aplicada por órgão público - aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada, bem como à eventual extinção da execução em decorrência da alegada novação operada pela homologação do plano recuperacional.

Pois bem.

A decisão agravada está fundamentada na interpretação de que o crédito público não tributário inscrito em dívida ativa não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, consoante orientação consolidada dos Tribunais Superiores, em especial do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência do c. STJ tem se orientado de forma pacífica no sentido de que os créditos públicos inscritos em dívida ativa, mesmo de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposições expressas do art. 187 do Código Tributário Nacional, art. 29 da Lei n. 6.830/1980 e no § 7º-B do art. 6º da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.

O § 7º-B do art. 6º da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que "
o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial
".

Ademais, o § 4º do art. 4º da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, reforçando o entendimento de que os créditos públicos, tributários ou não, recebem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou, em casos análogos, afirmando que:
"a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial"
(AgInt no REsp 1.993.641/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 9/11/2022).

A alegação da parte agravante de que existiriam decisões preclusas que reconheceram a sujeição de créditos não tributários aos efeitos da recuperação judicial não possui o condão de afastar a aplicação da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, mormente por não demonstrar que o crédito ora em execução estaria acobertado pelas referidas decisões.

Desse modo, ainda que tais decisões tenham transitado em julgado no âmbito específico daquele processo, não vinculam outros juízos nem alteram a interpretação da legislação aplicável aos casos supervenientes.

Quanto à alegada novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial, o argumento não prospera, uma vez que a novação somente se opera em relação aos créditos efetivamente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Não tendo o crédito objeto da presente execução tal natureza, não há que se falar em novação ou extinção da obrigação originária.

O fato de o crédito ter sido constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial não altera tal conclusão, porquanto a submissão aos efeitos recuperacionais não depende somente do critério temporal, mas fundamentalmente da natureza jurídica do crédito, conforme expressa determinação legal.

No que tange à alegação subsidiária de impossibilidade da prática de atos constritivos pelo Juízo de origem, verifica-se que a própria Lei de Recuperação Judicial, em seu art. 6º, § 7º-B, estabelece mecanismo de cooperação jurisdicional que permite ao juízo recuperacional determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Tal dispositivo, todavia, não impede o prosseguimento da execução fiscal nem determina sua extinção.

A possibilidade de eventual substituição de atos constritivos não se confunde com a extinção da execução fiscal, constituindo medida específica destinada a preservar os bens essenciais à atividade empresarial, sem comprometer, contudo, a satisfação do crédito público.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de multa administrativa do PROCON, onde se discute a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito não tributário regularmente inscrito em dívida ativa, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, submete-se aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, regularmente inscritos em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposição expressa dos artigos 187 do CTN e 29 da LEF.

4. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas atos constritivos específicos devem ser submetidos à análise do juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

5. A necessidade de submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação não implica extinção da execução fiscal nem sujeição do crédito ao regime recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os créditos não tributários inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, embora eventuais atos constritivos devam ser submetidos ao juízo recuperacional".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 187; Lei nº 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 02.06.2020.

(N.U 1032193-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 19/03/2025). [Destaquei].

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por OI S.A., em recuperação judicial, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a execução fiscal ajuizada pelo Município de Alta Floresta, relativa à multa administrativa no valor de R$ 6.125.000,00 aplicada pelo Procon local. A agravante sustenta que o crédito seria concursal, pois decorrente de fato gerador anterior ao pedido de recuperação, e requer sua submissão ao juízo recuperacional ou, subsidiariamente, o sobrestamento da execução fiscal em razão da ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir a sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta pelo Procon antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerada crédito concursal e, portanto, submetida ao juízo da recuperação, com consequente extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento da execução fiscal em razão da existência de ação anulatória em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa administrativa, embora oriunda de fato anterior ao pedido de recuperação judicial, encontra-se regularmente inscrita em dívida ativa e, portanto, sujeita ao regime das execuções fiscais, conforme o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, que excepciona expressamente tais execuções das suspensões previstas no caput do referido artigo.

4. A jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.931.633/GO, firmou entendimento de que a natureza do crédito (tributária ou não) é irrelevante para fins de sua não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, bastando sua inscrição em dívida ativa para que seja exigível por execução fiscal autônoma.

5. A ação anulatória mencionada pela agravante (nº 1004943-78.2019.8.11.0007) foi julgada improcedente com resolução de mérito, reconhecendo a validade da multa administrativa, e a existência de recurso pendente no STJ não impede o prosseguimento da execução fiscal, na ausência de decisão suspensiva.

6. Inexistem elementos nos autos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crédito oriundo de multa administrativa inscrito em dívida ativa não se submete ao juízo da recuperação judicial, sendo exigível por execução fiscal, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

2. A existência de ação anulatória em curso, sem decisão suspensiva, não impede o prosseguimento da execução fiscal.

3. A natureza do crédito (tributária ou não) é irrelevante para sua sujeição ao regime das execuções fiscais, desde que regularmente inscrito em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: “Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09.08.2021.

(N.U 1012054-61.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025).

Portanto, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não prosperam as alegações da parte agravante, sendo correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal.

A execução fiscal fundada em crédito não tributário inscrito em dívida ativa deve prosseguir em seus próprios termos, ressalvada a possibilidade de eventual cooperação jurisdicional para substituição de atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial, conforme previsto na própria Lei de Recuperação Judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025